Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ASSOCIADO ACOMETIDO DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA. PACIENTE ACOMETIDO DE HEPATOCARCINOMA. MEDICAMENTO (BEVACIZUMABE). USO OFF LABEL. NATUREZA EXPERIMENTAL. PREMISSA DESCARACTERIZADA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO CONJUGADO. PREVISÃO PADRONIZADA (ON LABEL). PREVISÃO ORIUNDA DA PRÓPRIA AGÊNCIA REGULADORA – ANVISA. FÁRMACO LICENCIADO E INDICADO PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. INSERÇÃO NAS COBERTURAS MÍNIMAS OFERECIDAS. PROTOCOLO CLÍNICO. CUSTEIO. FORNECIMENTO. USO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL DEFRONTE A NATUREZA DA ENFERMIDADE. FORNECIMENTO. DETERMINAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. COBERTURA DEVIDA. DISPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA. ROL EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. EXEGESE CONSOANTE O CONTRATADO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ANTIONEPLÁSICO. PLANO COM COBERTURA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA (LEI No 9.656/98, ART. 10, VI, COMBINADO COM ART. 12, I, “C”, e II, “G”). EXCLUSÃO INEXISTENTE. RECUSA INJUSTA. PEDIDO COMINATÓRIO. PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MENSURAÇÃO CONFORME O VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. PREMISSA DE FATO EQUIVOCADA. VÍCIO SUPRIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Contemplando o plano de saúde cobertura nos segmentos de atendimento ambulatorial e internação hospitalar, encarta obrigatoriamente a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, consoante o disposto no artigo 10, inciso VI, combinado com o disposto no artigo 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, da Lei no 9.656/98, tornando inviável que, não contemplando exclusão expressa quanto ao fornecimento de determinado medicamento inserido em aludida segmentação, se recuse a operadora a fornecê-lo.
3. Tratando-se de fármaco licenciado e indicado para o tratamento da neoplasia que aflige o beneficiário, escudando-se a operadora na invocação da tese de que não é de fornecimento obrigatório por encerrar uso off label por ter sido indicado para uso conjugado com outro antineoplásico, segundo as diretrizes emanadas do órgão setorial, à míngua dessa disposição restritiva, deve ser privilegiada a boa-fé objetiva, a natureza do contrato e sua vocação jurídica, assegurando-se o fornecimento segundo o contratado em compasso com o legalmente estabelecido.
4. Segundo a orientação emanada do próprio órgão setorial – Resolução da Diretoria Colegiada 47/2009/RDC/ANS -, em se tratando de fármacos de uso conjugados para tratamento duma mesma enfermidade, em havendo essa prescrição num dos bulários aprovados, dispensável é a consignação da indicação de uso conjunto dos fármacos na bula do outro medicamento, derivando dessa premissa que, em constando da bula concernente ao medicamento antineoplásico Tecentriq® (princípio ativo atezolizumabe) que é indicado para tratamento de neoplasia de fígado – hepatocarcinoma – em uso conjugado com o fármaco avastin (princípio ativo bevacizumabe) conquanto não conste do bulário referente a esse último a mesma prescrição, a indicação dos medicamentos para uso simultâneo reveste-se da condição de uso on label, não podendo ser qualificado como de uso experimental, tornando insubsistente a negativa da operadora em fornecê-los sob a premissa de que se trataria de tratamento experimental.
5. Acolhido o pedido formulado, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita a parte vencida deve ser mensurada com base no valor causa observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o).
6. Em recente julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), ainda pendente de publicação, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Omissão suprida. Acórdão modulado. Apelo desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.